Tribunal: TJES
Processo: 0016599-46.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016599-46.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA ZOLINA TAUFNER DE PAULA

APELADO: ODILA AGATA TAUFNER CORREA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. AUSENTE TRANSTORNO MENTAL. CONSTATADA DOENÇA FÍSICA LIMITADORA. CURATELA. ARTS. 84 E 85 DO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Caso concreto em que o Magistrado singular julgou procedente o pedido formulado na Ação de Interdição, nomeando a Autora como curadora da irmã, ao fundamento de que esta “se encontra em idade avançada, fazendo o uso de cadeira de rodas e tendo ocorrido a perda da visão, entre outros fatores que lhe impossibilita de praticar os atos da vida civil”.

2- Acervo probatório, composto, inclusive, de laudo pericial, do qual se extrai que a interdita não apresenta comprometimento da saúde psíquica nem transtorno mental detectável, restando demonstradas a lucidez e a capacidade de exprimir vontade da Apelante, circunstâncias que afastam o requisito previsto no art. 1.767, I, do CC.

3- A curatela, na esteira do art. 85, caput e § 1º, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, limitar-se-á aos atos de cunho econômico (a exemplo dos relativos a negócios jurídicos de disposição patrimonial), não alcançando o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto.” (STJ, REsp n. 1.943.699/SP)

4-
De acordo com a perita do juízo, a incapacidade da Apelante é relativa abrangendo “
A incapacidade de gerenciamento autônomo dos interesses, da capacidade de praticar atos negociais, de laborar, de dirigir e de pratica
[r]
os atos complexos de vida diária em plenitude
”, pelo que adequado atribuir à curadora
poderes de representação para os atos relacionados aos direitos de naturezas patrimonial e negocial.

5- Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016599-46.2019.8.08.0035

APELANTE:
ANA ZOLINA TAUFNER DE PAULA

APELADA:
ODILA AGATA TAUFNER CORREA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Ana Zolina Taufner de Paula

em razão da Sentença de fls. 145/147, na qual o MM. Juiz da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Vila Velha julgou procedente o pedido formulado na inicial da
Ação de Interdição
ajuizada por Odila Ágata Taufner Corrêa, a fim interditar a Requerida, ora Apelante, declarando-a “
relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de acordo com o § 1º, do artigo 1.755 do mesmo diploma legal c/c art. 755, § 1º, do CPC, nome
[ando]
-lhe curador
[a]
a parte requerente
”.

Ab initio
, cumpre analisar a preliminar arguida em sede de contrarrazões (fls. 163/170), nas quais a Apelada sustenta que o recurso não deve ser conhecido por violar o princípio da dialeticidade recursal.

Quanto ao ponto, mister mencionar que, “
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 'em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos'
”

(AgRg no AREsp 618.056/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 01/08/2018).

Desse modo, tendo em vista que no caso em testilha as razões recursais impugnam os fundamentos da sentença recorrida, sem destoar do que foi decidido, não há que se falar em violação ao mencionado princípio, pelo que
rejeito a referida preliminar
.

Em relação ao mérito do recurso, nas razões de fls. 154/156v, pugna-se pela reforma da Sentença objurgada ao argumento de que “
restou clara
a ausência de requisito essencial
para que seja
deferida a curatela da Requerida
conforme determina o art. 1.767, I do CC/2002
[... uma vez que]
A interdição
somente
é cabível quando do laudo médico/pericial se verifica que a Curatelanda encontra-se
impossibilitada de expressar sua vontade, ou, ainda, quando, por outros meios processuais, se demonstra que o curatelando não tem condições de exprimir sua vontade, o que definitivamente, não ocorreu nos autos
. No caso, os
laudos de fls. 66/67 e 89/92 expressam claramente que a Requerida tem condições de exprimir sua vontade
”.

Ao declarar a Requerida, ora Apelante, relativamente incapaz de exercer os atos da vida civil, a Julgadora
a quo
o fez aos seguintes fundamentos:

“No caso em tela, vislumbro que apesar do laudo pericial juntados aos autos que atesta as enfermidades enfrentadas pela interditanda, não a incapacitam de exprimir sua vontade, foi possível verificar após novo depoimento da interditanda que a mesma necessita do instituto assistencial da curatela, uma vez que se encontra em idade avançada, fazendo o uso de cadeira de rodas e tendo ocorrido a perda da visão, entre outros fatores que lhe impossibilita de praticar os atos da vida civil.”

Pois bem. Acerca do tema em discussão, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ se manifesta no sentido de que “
Na ação de interdição, a prova pericial é de fundamental importância para que se constate a existência, ou não, de causa que justifique a decretação da interdição e, nessa hipótese, a sua extensão e seus limites, não se tratando de prova substituível por laudo médico unilateralmente produzido ou pela entrevista do interditando realizada pelo juiz
” (REsp n. 2.124.428/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024).

Mister, então, trazer à baila trechos do laudo pericial (fls. 89/92), lavrado pela
expert
nomeada pelo juízo:

“
QUESITOS DO JUÍZO

1. Qual o estado geral de saúde física do paciente? Apresenta doenças ou transtornos físicos (seja comprometendo estruturas ou funções corporais) que estejam limitando a sua capacidade funcional básica? Quais?

A requerida e portadora de neuropatia periférica (CID-l0 G63.8) de etiologia não especificada agravada par perda visual bilateral plena (CID-lO H54.0) há 12 anos, por provável retinopatia diabética.

2. Em caso positivo, a capacidade funcional básica está limitada para:

a) Capacidade para recepção de comunicação, tais como: deficiência visual, auditiva, afasia de compreensão e outras.

Sim.

b) Capacidade para a produção de comunicação, tais como: deficiência da voz ou da fala, afasia de expressão e outras.

Não.

c) Atividades mínimas de cuidado pessoal, tais como: tomar banho, vestir-se, ir ao banheiro, locomover-se em casa, alimentar-se e/ou cuidar-se adequadamente quanto a processos de excreção.

Sim.

d) Atividades instrumentais da vida doméstica, tais como: locomoção por deambulação nas proximidades de sua residência, fazer compras pequenas, fazer café, preparar sua comida ou realizar algum trabalho doméstico simples e/ou tomar adequadamente os seus remédios.

Sim.

3. Qual o estado geral de saúde psíquica do paciente? Apresenta diagnóstico sindrômico ou diagnóstico especificado de transtorno mental segundo o sistema CID? Qual(is)?

Não há comprometimento da saúde psíquica da requerida. Ao exame clínico pericial, observa-se lucidez, orientação no tempo e no espaço, humor eutimico, afeto congruente, sem déficit cognitivo, raciocínio lógico com fluxo de pensamento preservado com conteúdo adequado.

[...]

5. Em caso afirmativo à pergunta de número 03:

a) Qual a natureza do quadro ou transtorno mental?

Não há transtorno mental detectável.

[...]

7. De uma forma geral, quanto a capacidade funcional cornplexa:

a) O paciente apresenta condições de discernimento dos fatos a sua volta?

Sim.

b) Tem capacidade de gerenciamento autônomo dos interesses próprios? (morar sozinho, viajar desacompanhado)

Não, tendo em vista a perda visual bilateral completa e a sintomatologia secundária a neuropatia.

c) Tem capacidade de votar em eleições?

Sim.

d) Tem capacidade de contrair matrirnônio?

Sim.

e) Tem capacidade laboral?

Não.

f) Tem capacidade de dirigir autornóvel?

Não.

g) Possui condições para praticar atos negociais, tais como comprar, vender, emitir e endossar cheques?

Não, tendo em vista a incapacidade de escrita em decorrência da perda visual.

h) Tem condições de praticar atos complexos da vida civil sem causar prejuízo a si mesmo ou a outrem?

Não, tendo em vista a perda visual e o quadro neuropático.

8. Tem capacidade, analisando uma situação, com juízo crítico, exprimir sua vontade?

Sim.

9. Em caso da presença de qualquer incapacidade:

a) Há quanto tempo manifestou-se essa(s) incapacidade(s)?

A incapacidade de gerenciamento autônomo dos interesses, da capacidade de praticar atos negociais, de laborar, de dirigir e de pratica[r] os atos complexos de vida diária em plenitude remetem-se a 2012, quando houve a perda visual bilateral.”

A perícia em questão, vale mencionar, foi realizada em 18/02/2020, quando a Apelante contava com 71 (setenta e um) anos, sendo constatado, pela médica designada pelo Julgador primevo, que as limitações impostas à Sra. Zolina decorriam, basicamente, de deficiências físicas, já que houve a perda da visão bilateral e a locomoção se dá por meio de cadeira de rodas, de modo que, embora tenha reputado conservada a parte cognitiva da idosa, o mesmo não ocorre em relação ao físico, já que depende de terceiros para a realização das atividades mínimas da vida cotidiana, incluindo cuidado pessoal.

Desse modo, os diagnósticos apontados nos laudos médicos unilaterais apresentados às fls. 28 e 29, os quais apontam que a Apelante seria portadora de quadro demencial e Mal de Alzheimer, não foram confirmados. Aliás, em verdade, restaram afastados, na medida em que a especialista fez questão de frisar em seu laudo que “
Não há comprometimento da saúde psíquica da requerida
” e que “
Não há transtorno mental detectável
”, circunstâncias que, acaso constatadas, conduziriam, indene de dúvidas, ao acolhimento do pedido de interdição formulado na exordial.

Ressalte-se que o laudo da perita do juízo em muito se assemelha àquele apresentado pela própria Autora, ora Apelada, subscrito por médico psiquiatra (fls. 66/67), do qual destaco os seguintes trechos:

“
IV- ANAMNESE:
[...] No momento dependente de terceiros para auxiliar em atividades que dernandam complexidade motora e deslocamento fora de sua residência.

V. EXAME PSIQUICO:
Periciada lúcida, orientada no tempo e no espaço, apresentação coerente, bom estado de cuidados, humor positivo, com afeto presente, mini mental com ótima resposta, cognição preservada.
Expressa desejos, vontades, sentimentos e preferências de forma íntegra e livre. Memória íntegra.
Sem sinais neurológicos focais ou meníngeos.

VI- CONCLUSÕES:

1-
DIAGNOSTICO:
A periciada apresenta quadro compatível com Deficiência Visual, Diabetes Melitus e Neuropatia Diabética.

2-
CONSIDERAÇÕES PSIQUIÁTRICAS:
A periciada apresenta-se no momento do exame Lúcida e orientada, humor positivo, afeto presente e cognição preservada” (
Sem grifos no original
)

Tem-se por mais um vez demonstradas a lucidez e a capacidade de exprimir vontade da Apelante e, por conseguinte, afastado o requisito previsto no inciso I do art. 1.767 do Código Civil - CC, segundo o qual, sujeitam-se à curatela “
aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade
”, hipótese na qual a Apelante não se enquadra.

Apesar da ausência de prejuízo psíquico que justifique a interdição, não há como ignorar o fato de a Apelante depender integralmente dos cuidados de terceiros, tanto que reside em casa de repouso, sendo ainda assistida pela irmã, Sra. Odila Ágata, de acordo com o afirmado por ela própria no interrogatório ocorrido em 21/10/2021, havendo que se ponderar, no caso, as reais necessidades da Apelante, pelo que trago à baila os seguintes dispositivos da
Lei Federal nº 13.146/2015
:

Art. 84. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas.

§ 1º Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela, conforme a lei.

[...]

§ 3º A definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível.

[...]

Art. 85. A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial.

§ 1º A definição da curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto.

§ 2º A curatela constitui medida extraordinária, devendo constar da sentença as razões e motivações de sua definição, preservados os interesses do curatelado.

§ 3º No caso de pessoa em situação de institucionalização, ao nomear curador, o juiz deve dar preferência a pessoa que tenha vínculo de natureza familiar, afetiva ou comunitária com o curatelado.

Tendo em vista as peculiaridades do caso concreto e que,
in casu
, a Apelante, embora não possa ser considerada incapaz, foi acometida por deficiências que lhe impossibilitam de ter autonomia plena, reputo cabível
nomear a Apelada como curadora da Apelante, sem, contudo, declará-la interditada
, em atenção a
o Estatuto da Pessoa com Deficiência e ainda ao parágrafo único do art. 723 do CPC, segundo o qual, nos procedimentos de jurisdição voluntária, “
O juiz não é obrigado a observar critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente ou oportuna
”.

Acerca do tema, a brilhante
lição de Maria Berenice Dias:

“
A tendência atual é dar maior liberdade ao curatelado, deixando-o praticar sozinho atos de natureza não patrimonial, cujos efeitos se limitam à esfera existencial
, como o caso do reconhecimento de paternidade. A proteção deve ocorrer na exata medida da ausência de discernimento, para que não haja supressão da autonomia, dos espaços de liberdade. As restrições à incapacidade de agir não existem para alhear os incapazes, mas para integrá-los ao mundo estritamente negocial. Segundo Pìetro Perlingieri, é preciso privilegiar, sempre que possível, as escolhas da vida que o deficiente psíquico é capaz, concretamente, de exprimir, ou em relação às quais manifesta notável propensão. A disciplina da interdição não pode ser traduzida em uma incapacidade legal absoluta, em uma ‘morte civil’.
Permitir que o curatelado possa decidir, sozinho, questões para as quais possui discernimento é uma forma de tutela da pessoa humana, pois a autonomia da vontade é essencial para o livre desenvolvimento da personalidade.
A real necessidade da pessoa com algum tipo de doença mental é menos a substituição na gestão patrimonial e mais, como decorrência do princípio da solidariedade e da função protetiva do curador, garantir a dignidade, a qualidade de vida, a recuperação da saúde e a inserção social do interditado. Para quem dispõe de discernimento parcial, a interdição deve ser limitada, relativa à prática de certos atos (CC 1.772 e 1.780), cabendo ao juiz delimitar sua extensão (CC1.772). Nesses casos, há a sugestão - mas não a imposição - de que as restrições sejam as mesmas previstas para os pródigos (CC 1.782). Como alerta Sérgio Girschkow Pereira, trata-se de curatela sem interdição. (...)
A curatela não leva à incapacidade absoluta do curatelado. Cabe distinguir o grau de incapacidade. Desse modo, o curador representa o curatelado absolutamente incapaz e o assiste quando sua incapacidade é relativa
.”1
(
Sem grifos no original
)

Assim, e com fulcro no laudo emitido pela perita nomeada pelo MM. Juiz, segundo o qual a incapacidade da Apelante é relativa abrangendo “
A incapacidade de gerenciamento autônomo dos interesses, da capacidade de praticar atos negociais, de laborar, de dirigir e de pratica[r] os atos complexos de vida diária em plenitude
”, é de se atribuir à curadora
poderes de representação para os atos relacionados aos direitos de naturezas patrimonial e negocial, a fim de suprir a impossibilidade de manifestação de vontade quanto aos mencionado temas.

Nessa toada, jurisprudência pátria, inclusive do Tribunal da Cidadania:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCAPACIDADE RELATIVA. NOVO REGIME ESTABELECIDO PELO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LIMITAÇÃO APENAS PARA OS ATOS DE CUNHO ECONÔMICO. CURADOR. INIDONEIDADE DAS PARTES INTEGRANTES DO FEITO. APARENTE CONFLITO DE INTERESSES COM A CURADORA NOMEADA NA SENTENÇA. SITUÇÃO CONFLITUOSA ENTRE A INTERDITA E OS ORA RECORRENTES. NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE NOVO CURADOR. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM QUE SE IMPÕE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O propósito recursal cinge-se a definir, além da negativa de prestação jurisdicional: i) o grau de incapacidade da interdita, a ensejar a sua interdição total ou parcial; e ii) a pessoa idônea ao exercício da curatela. 2. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 3.
A partir da entrada em vigor da Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência - EPD), a incapacidade absoluta para exercer pessoalmente os atos da vida civil se restringe aos menores de 16 (dezesseis) anos, ou seja, o critério passou a ser apenas etário, tendo sido eliminadas as hipóteses de deficiência mental ou intelectual anteriormente previstas no Código Civil. Precedente
. 4. Afigura-se descabido o reconhecimento da incapacidade absoluta da interdita, da forma como buscam os recorrentes nas razões do apelo especial, seja à luz da literalidade da lei (pois, com o advento do EPD, em seu art. 114, tal espécie de incapacidade se limita aos menores de 16 - dezesseis - anos), seja através dos laudos médicos e pericial juntados ao processo e devidamente analisados pelas instâncias ordinárias. 5.
A curatela, na esteira do art. 85, caput e § 1º, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, limitar-se-á aos atos de cunho ecônomico (a exemplo dos relativos a negócios jurídicos de disposição patrimonial), não alcançando o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto
. [...] 11. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (STJ, REsp n. 1.943.699/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 15/12/2022)
Sem grifos no original

AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CURATELA. PERÍCIA MÉDICA. ART. 2º DA LEI Nº 13.146/2015. INCAPACIDADE RELATIVA DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO "IN CASU".
- As pessoas alcançadas por doença que as impede de exprimir sua vontade são consideradas relativamente incapazes - Lei 13.146/2015. -
O instituto da curatela deverá ser adotado aos deficientes de maneira excepcional, aplicando-se o regime da incapacidade relativa, bem como se restringindo à prática de atos patrimoniais, de maneira a preservar, na medida do possível, a autodeterminação para a condução das situações existenciais
. - A sanidade mental se presume, somente podendo ser conjurada por prova inconteste da incapacidade de entender e comportar-se de acordo com este entendimento. (v.v) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - FAMÍLIA - INTERDIÇÃO - ESTATUTO DA PESSOA DEFICIENTE (EPD - LEI NACIONAL Nº 13.146/2015)- CAPACIDADE -ATOS DA VIDA CIVIL: PRÁTICA - DEFICIÊNCIA FÍSICA - EXPRESSÃO VOLITIVA: NÃO COMPROMETIMENTO - CURATELA: IMPOSSIBILIDADE - TOMADA DE DECISÃO APOIADA: PEDIDO EXPRESSO: AUSÊNCIA. 1. A superveniência da maioridade faz cessar o interesse processual em ação na qual se discuta a guarda de filhos. 1. A pessoa com deficiência física cujas limitações não interfiram na sua capacidade volitiva não está sujeita à curatela. 2. É de se indeferir pedido de tomada de decisão apoiada (TDA) quando ausente manifestação expressa da pessoa deficiente interessada e sem apresentação do termo com os requisitos prescritos no art. 1.783-A, § 1º do CC. (TJ-MG - AC: 10000200149888001 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 09/08/0020, Data de Publicação: 17/08/2020)
Sem grifos no original

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para afastar e declaração de interdição de Ana Zolina Taufner de Paula e nomear Odila Ágata Taufner Corrêa para exercer o encargo de curadora de sua irmã, devendo representá-la nos atos que importem
direitos de naturezas patrimonial e negocial.

É como voto.

1

In
Manual de Direito das Famílias. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 687-688.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.